Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726049-94.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO EVANGELISTA PEREIRA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 73634927) opostos à decisão Id. 73614838, que recebeu o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. O Embargante afirma que há contradição na decisão ao se referir à necessidade de eventual análise individual de hipossuficiência da herdeira Cristiane Alves Pereira, o que contraria a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça. Argumenta que a concessão de gratuidade de justiça no inventário deve se basear exclusivamente na condição econômico-financeira do espólio, sem necessidade de averiguar a hipossuficiência dos herdeiros. Ao final, requer que seja sanado o vício apontado para aclarar que a gratuidade de justiça concedida ao espólio dispensa a análise individual da situação econômica dos herdeiros, em especial da Sra. Cristiane Alves Pereira. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no ato processual embargado. Na hipótese em exame, a decisão Id. 73623835 recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, por considerar que a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação aos Agravantes. Ao contrário do que argumenta o Embargante, não há omissão ou contradição na decisão, pois deixou claro que a gratuidade de justiça requerida pelo espólio deve observar a liquidez dos bens a inventariar, como destacado no seguinte trecho: “Assim, em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros (07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022)” Ressalto, ainda, que os argumentos do Agravante serão analisados de forma aprofundada no julgamento do recurso, e não em sede de cognição sumária. Portanto, não prosperam os argumentos do Embargante de que há vícios no v. Acórdão embargado que devam ser sanados. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora